Tribunal: TJDFT
Processo: 0749638-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749638-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DE MOURA BARROS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou sigilo para as petições do autor/agravado, para eventual consulta aos sistemas, para os próximos atos deste Juízo, bem como para os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. A agravante alega, em síntese, que: 1) todo processo é público; 2) há possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, na hipótese de não localização do veículo. O agravo, todavia, não merece ser conhecido, uma vez que não é cabível contra decisão que decreta sigilo em busca e apreensão, por ausência de previsão legal (CPC/2015 1.015) ou risco de dano que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator